Tribunal: TJDFT
Processo: 0014803-42.2016.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRAZO PRESCRICIONAL DE TRÊS ANOS. PROCESSO SUSPENSO. PRAZO MÁXIMO DE UM ANO. REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO DE PESQUISA. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PREVISTA NA LEI 14.010/2020. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça, no Incidente de Assunção de Competência no REsp 1.604.412/SC, estabeleceu, entre outras teses, que a data de vigência do novo CPC deve ser tomada como termo inicial para a contagem do prazo prescricional intercorrente, consoante dispõe o art. 1056, apenas nas hipóteses em que o curso do lapso temporal foi suspenso na vigência do CPC/73.
2. Decorrido o prazo de suspensão processual de 1 (um) ano, previsto no art. 921, § 1o, do CPC, sem que o exequente tenha promovido diligência apta a obter a satisfação da pretensão executiva, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente.
3. Prescreve em 3 (três) anos, contados do vencimento da última parcela, a pretensão na ação de execução fundada em nota de crédito comercial (art. 5o da Lei 6.840/80, combinado com o art. 52 do Decreto-Lei 413/69, art. 70 do Decreto-Lei 57.663/66 e art. 206, §3o, inc. VIII, do Código Civil).
4. O art. 3o da Lei n. 14.010/2020 suspendeu os prazos prescricionais no período de 12/06/2020 (data da publicação) a 30/10/2020, de maneira que, in casu, deve ser computado, restituindo o prazo remanescente ao exequente.
5. No caso, preenchidas as condições ao reconhecimento da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, §§4o e 5o, do CPC, correta a sentença de extinção do feito.
6. Apelação conhecida e não provida.